Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEMESIO MAIA SILVA FILHO em face da decisão (ID 15426430) que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. 0008256-55.2003.8.07.0001), movido por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta corrente do agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 15426422), o agravante/executado, aduz, em suma, que a quantia de R$ 4.517,42 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), bloqueada na conta-corrente no 2258-000010091505 do Banco Santander S/A, se refere a valor recebido a título de aposentadoria e, portanto, é absolutamente impenhorável. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. Alternativamente, pugna pela limitação da penhora ao equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo ID 15426439. É relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para a demonstração a concomitante existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, a justificar a concessão da antecipação da tutela requerida. De fato, há proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (negritou-se) De fato, a partir da análise prefacial dos autos, é possível constatar que os proventos de aposentadoria do agravante/executado de fato são depositados na conta-corrente em que efetivada a penhora impugnada nos autos de origem. Contudo, o contracheque juntado aos autos apresenta valor de remuneração pouco inferior àquele objeto de constrição judicial e não há prova ou alegação quanto à origem da quantia penhorada, acima do valor de aposentadoria por ele recebido mensalmente. Ademais, resta evidente o perigo de dano irreparável, uma vez que, em função da constrição judicial, objeto da presente irresignação judicial, foi negado ao agravante/executado o acesso à totalidade de seus rendimentos mensais. Dessa forma, constatado que a penhora judicial foi efetivada como evento posterior ao recebimento dos proventos de aposentadoria, embora tenha recaído sobre valor pouco superior ao mensalmente recebido pelo agravante/executado, resta evidente a necessidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, ainda que parcialmente. Por fim, destaco a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio de R$4.419,57 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), bloqueado na conta-corrente no 2258-000010091505 do Banco Santander S/A, até final julgamento do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.